Tribunal: TCU
Processo: 014.250/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1810/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Arthur Nuzman em face do Acórdão 1372/2020-TCU-Plenário , por intermédio do qual este Tribunal retificou por inexatidão material, o Acórdão 1755/2018-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, art. 54 da Resolução no 164/2003 c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1755/2018-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 1/8/2018, inserido na Ata no 29/2018-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2; onde se lê: 'aplicar aos Srs. Carlos Arthur Nuzman (CPF XXX.994.247-XX), ex-Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Ricardo Leyser Gonçalves (CPF XXX.077.518-XX), Ex-Secretário Executivo do Ministério do Esporte, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso IV e §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII e §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, por deixar de dar cumprimento, sem causa justificada, à decisão do Tribunal exarada no item 9.5 do Acórdão 1615/2015-TCU-Plenário , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da prolação do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;', leia-se: 'aplicar aos Srs. Carlos Arthur Nuzman (CPF XXX.994.247-XX), ex-Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Ricardo Leyser Gonçalves (CPF XXX.077.518-XX), Ex-Secretário Executivo do Ministério do Esporte, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso IV e §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII e §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, por deixar de dar cumprimento, sem causa justificada, à decisão do Tribunal exarada no item 9.4 do Acórdão 1615/2015-TCU-Plenário , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da prolação do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;';" (Grifo no original) Considerando que no decisum acima transcrito, ora embargado, houve somente a correção de redação do subitem 9.2, de modo que não houve nenhuma fundamentação para a decisão e, por conseguinte, não houve omissão, obscuridade ou contradição a ser tratada pela via dos embargos de declaração; Considerando que o art. 34, caput , prevê expressamente que "Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida." Considerando que as omissões e contradições alegadas pelo embargante à peça 117 não se referem ao Acórdão 1372/2020-TCU-Plenário , transcrito anteriormente, mas sim ao Acórdão 1755/2018-TCU-Plenário , que julgou o mérito deste processo, de maneira que o recorrente tenta, pela via imprópria, rediscutir os fundamentos dessa última deliberação; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 108/2019-TCU-Plenário , segundo o qual não se conhece de embargos de declaração que não indicam a omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na deliberação recorrida, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no no art. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, c/c/ art. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Arthur Nuzman, por não preencherem os requisitos específicos de admissibilidade, manter a deliberação embargada e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 014.250/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Carlos Arthur Nuzman (XXX.994.247-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX) 1.2. Embargante: Carlos Arthur Nuzman (XXX.994.247-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro; Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. 1. Relator da deliberação embargada: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não há. 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Renata Lombardi Dornelles (87.522/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Arthur Nuzman; Matheus Novis Paiva e outros, representando Comitê Olímpico Brasileiro; Fabio Franklin Amaral (51.324/OAB-DF) e outros, representando Ricardo Leyser Goncalves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.